Tribunal: TJSP
Processo: 1039627-74.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade da aplicação da multa imposta pela Fundação PROCON com fundamento na LM no 14.069/11 – Questões discutidas nas razões de embargos que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade da aplicação da multa imposta pela Fundação PROCON com fundamento na LM no 14.069/11 – Questões discutidas nas razões de embargos que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas arroladas – Embargos conhecidos e rejeitados.